Tribunal: TJMT
Processo: 0022628-74.2014.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0022628-74.2014.8.11.0045 - PJE
Recorrente: ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO
Recorrido: CLEONILSON PRADO e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 7815803):
“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATRASO NO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NÃO GERA DANO MORAL – PARTILHA DE BENS NÃO HOMOLOGADA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1 - O mero descumprimento dos direitos alimentícios, embora configure ato ilícito, não gera a obrigação de pagamento de indenização por danos morais, se não evidenciada a existência de grave prejuízo efetivo aos alimentados. Para o deferimento de reparação por danos morais, é necessária a comprovação de que do ilícito decorreu lesão efetiva aos direitos de personalidade dos legítimos a pleitear a verba indenizatória, o que não se identificou no caso.
2 - O desfazimento do termo particular de divisão dos bens à luz da legislação pertinente, não enseja indenização moral. A inexecução ou rescisão contratual, quando ocorrer, resolve-se em perdas e danos. E no conceito de perdas e danos inserem-se somente os efetivos prejuízos materiais e os lucros cessantes, de sorte que os danos morais, de índole eminentemente extrapatrimonial, não se constituem, em regra, parcela indenizável em decorrência da inexecução contratual, salvo se demonstrado cabalmente ter havido um abalo à personalidade que extrapole, em muito, a normalidade.
3 – “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160). (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 0022628-74.2014.8.11.0045, Relator: Des SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 20/05/2020).
A Recorrente alega violação ao artigo 169 do CC, uma vez que o acórdão recorrido não reconheceu os efeitos expansivos e ultra partes da nulidade absoluta da partilha. Afirma que tal nulidade é capaz de ensejar a condenação da parte Recorrida em dano moral.
Recurso tempestivo (ID 23473994).
Contrarrazões ID 63970480 e 63950992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 169 do CC, uma vez que o acórdão recorrido não reconheceu os efeitos expansivos e ultra partes da nulidade absoluta da partilha. Afirma que tal nulidade é capaz de ensejar a condenação da parte Recorrida em dano moral.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Considerando que as conclusões da Corte de origem acerca dos fatos constitutivos do direito do autor resultaram da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como esta Corte Superior revisar tais conclusões em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1598949/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 03/11/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV